Tribunal: TJBA
Processo: 8055697-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055697-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
GILSON SILVA AMARAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRETENSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA SEGURADORA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. ACOLHIMENTO FACULTATIVO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 125, §1º DO CPC. INSTRUÇÃO PROCESSUAL AVANÇADA. RESPEITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO DE REGRESSO RESGUARDADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8055697-15.2024.8.05.0000
interposto por
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº
8000971-89.2016.8.05.0156

ajuizado por
MARIA DAS GRACAS SANTOS OLIVEIRA E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,